Tribunal: TJPA
Processo: 0010278-91.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010278-91.2019.8.14.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: PAULINO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0010278-91.2019.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
PAULINO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR (Defensoria Pública)

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – sentença que, após deliberação do Tribunal do Júri pela desclassificação da conduta para lesão corporal, absolveu o apelado por insuficiência de provas

–
1)
PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROVIMENTO – tendo a vítima em plenário retificado a versão dos fatos anteriormente apresentada, declarando não ter certeza quanto a ter sido o réu autor da agressão, pois estava sob efeito de bebida alcoólica no dia do fato, tendo apenas ouvido de uma amiga que teria visto o réu correndo, inconteste que as provas carreadas mostram-se insuficientes para embasar édito condenatório, impondo-se a manutenção da decisão absolutória –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, que reconheceu a ausência de animus necandi na conduta de
PAULINO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
, desclassificando-a para lesão corporal, absolveu-o por insuficiência de provas.

Em suas razões recursais, o Ministério Público aduz que a decisão recorrida deve ser reformada para que o apelado seja condenado pelo delito de lesão corporal.

Nas contrarrazões ao recurso, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que seja mantida a decisão absolutória guerreada.

Nesta Superior Instância, não houve manifestação da Procuradoria de Justiça, a despeito de regularmente intimada em três ocasiões.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia, em síntese, que
“no dia 19 de dezembro de 2019, aproximadamente por volta das 00h30min, nesta comarca de Rondon do Pará, o denunciado Paulino de Almeida Silva Júnior tentou matar sua ex-companheira Jaciara Silva de Oliveira, por razões da condição de sexo feminino, desferindo golpe de faca na região do seu ouvido, conforme laudo anexo, somente não o fazendo por circunstâncias alheias à sua vontade.”

Após o julgamento pelo Tribunal do Júri, o apelado
PAULINO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
teve sua conduta desclassificada para lesões corporais, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu como ausente
animus necandi
na hipótese, tendo o magistrado Presidente do julgamento proferido sentença absolvendo-o da imputação por insuficiência de provas.

Em suas razões recursais, o Ministério Público aduz que a sentença deve ser reformada, argumentando que materialidade e autoria delitiva encontram-se comprovadas, pleiteando a condenação do apelado,
sem razão contudo
.

Tem-se, portanto, que a questão central em análise é a suficiência de provas para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, conforme alegado pelo Parquet.

Em plenário, a vítima Jaciara Silva de Oliveira retificou a versão dos fatos anteriormente apresentada, declarando não ter certeza quanto a ter sido o réu o autor da agressão. Relatou que estava sob efeito de bebida alcoólica no dia do fato e que apenas ouviu de uma amiga que teria visto o réu correndo no local.

Diante dessas circunstâncias, a fragilidade das provas se torna evidente.

A jurisprudência e doutrina são pacíficas no sentido de que, na esfera penal, a condenação deve se apoiar em provas robustas e indubitáveis. A dúvida razoável sempre deve beneficiar o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.

No caso em tela, a ausência de certeza por parte da vítima, aliada à inexistência de outras provas contundentes que corroborem a autoria imputada ao réu, uma vez que as testemunhas policiais ouvidas na instrução apenas relataram terem sido informadas pela vítima que o réu seria o autor do crime, torna impossível a condenação.

Não se pode, com base em elementos frágeis e contraditórios, aplicar uma sanção penal que requer certeza para além de qualquer dúvida razoável.

Portanto, a decisão de absolvição proferida pelo juiz de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, pois se alicerça na ausência de provas suficientes para a condenação, não merecendo reparo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/06/2024